Tribunal: CARF
Processo: 19311.000207/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000207/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.530 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
HENRIQUE SERGIO BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 04/08/2003 a 09/03/2009
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso
repetir os argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver
reparos, pode ser adotada a redação da decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS
TERCEIROS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Sobre a mão-de-obra utilizada na construção civil de responsabilidade de
pessoa natural incide a contribuição social para a Seguridade Social e para
TERCEIROS e é calculado por aferição indireta da tabela CUB - Custo
Unitário Básico emitido pelo Sindicato das Indústrias da Construção Civil -
SINDUSCON.
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao lançamento por
homologação, tendo o ente tributante, no mínimo, 05 (cinco) anos, desde a
ocorrência do fato gerador, para constituir o crédito tributário pelo lançamento,
desde que haja recolhimento, não havendo, aplica-se o artigo 173, I, do Código
Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000207/2010-89
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000207/2010-89

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 61/66 que manteve o Auto de
Infração lavrado.
Peço a vênia para transcrever parte do relatório produzido pela decisão recorrida.
Trata-se de auditoria fiscal realizada pela Auditora-Fiscal Sheila Oquendo Florentino na
obra de construção civil de responsabilidade de pessoa natural referentes as
contribuições previdenciárias devidas para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição
social para os TERCEIROS e incidentes sobre a mão-de-obra utilizada na construção.
O Auto de Infração - DEBCAD no DEBCAD no 37.261.102-8, fls. 02 a 10, onde
constam nestes os DD –DISCRIMINATIVOS DOS DÉBITOS, RADA –
RELATÓRIOS DE APROPRIAÇÕES DE DOCUMENTOS APRESENTADOS e os
FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DOS DÉBITOS.
O lançamento do Auto de Infração foi consolidado em 24/05/2010.
Da Impugnação
Irresignado com o lançamento, impugna-o o sujeito passivo, que aduziu, em
síntese:
Na impugnação de fls 23 a 33, as pessoas naturais alegam, em síntese, que:
Requer as exclusões dos sujeitos passivos José Eduardo Guerato e Paulo Eduardo
Pitarelo, pois o lançamento somente está direcionado a Henrique Sérgio Bassos;
Encontra-se decadente por decurso de prazo quinquenal a área de 1.037,15 metros
quadrados, com fundamento no parágrafo 4o , do artigo 150, do Código Tributário
Nacional;
O enquadramento das edificações acrescidas pela tabela CUB do SINDUSCON na
categoria de comercial salas e lojas é totalmente desprovido de suporte fático e sequer
poderia ser classificado na categoria galpão/barracão;
Requer a improcedência do lançamento
Da Decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento
Sobreveio acórdão proferido pela Delegacia Regional de Julgamento, que julgou
improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa abaixo (e-fl. 63):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 04/08/2003 a 09/03/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL E PARA OS
TERCEIROS. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
Sobre a mão-de-obra utilizada na construção civil de responsabilidade de pessoa natural
incide a contribuição social para a Seguridade Social e para TERCEIROS e é calculado
por aferição indireta da tabela CUB – Custo Unitário Básico emitido pelo Sindicato das
Indústrias da Construção Civil - SINDUSCON.
DECADÊNCIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao lançamento por homologação, tendo o
ente tributante, no mínimo, 05 (cinco) anos, desde a ocorrência do fato gerador, para
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000207/2010-89

constituir o crédito tributário pelo lançamento, desde que haja recolhimento, não
havendo, aplica-se o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificadas da decisão, apresentaram Recurso Voluntário às fls. 72/82 em que
repetiu os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.

Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Apesar do esforço do Recorrente em tentar comprovar que estava correta e que
não deveria ter sido autuada, limitou-se a repetir os argumentos trazidos em sede de impugnação,
que já foram devidamente analisados pela decisão recorrida.
Mesmo as questões ou alegações relacionadas às provas, são meras alegações,
desprovidas do efetivo cotejo com o caso que se apresenta, de modo que concordo com os
termos. Aplico ao caso o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Sendo assim, passo a transcrever a decisão recorrida, com a qual concordo e
utilizo-me como razão de decidir.
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA.
O impugnante alega que se encontra decadente por decurso de prazo quinquenal a área
de 1.037,15 metros quadrados, com fundamento no parágrafo 4o , do artigo 150, do
Código Tributário Nacional.
Como consta nos argumentos da impugnação e na Súmula Vinculante no 08, do
Supremo Tribunal Federal – STF, que a contagem do período decadencial para a
efetivação do lançamento é a prevista no Código Tributário Nacional - CTN.
Depreende-se do artigo 150, do Código Tributário Nacional – CTN, que os lançamentos
por homologação, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos a
contar da ocorrência do fato gerador, desde que haja recolhimento.
Não constam nos autos que houve recolhimentos das contribuições previdenciárias por
meio da Guia da Previdência Social – GPS ou solicitação de parcelamento, segundo a
constatação da Autoridade Lançadora no seu Relatório Fiscal, item 4, fls. 17.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000207/2010-89

Consequentemente, não havendo recolhimentos antecipados das contribuições
previdenciárias a contagem se dá a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ser efetuado, aplicando-se o inciso I, do artigo 173, do
Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido
iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo,
de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Assim, a Autoridade Lançadora considerou 17 meses decadentes, consoante o item 9,
do Relatório Fiscal de fls. 18.
Portanto, não há como acolher as alegações do impugnante.
DA PRELIMINAR DE MÉRITO.
Os impugnantes requerem as exclusões dos sujeitos passivos José Eduardo Guerato e
Paulo Eduardo Pitarelo, pois o lançamento somente está direcionado a Henrique Sérgio
Bassos.
Não há como excluir os sujeitos passivos José Eduardo Guerato e Paulo Eduardo
Pitarelo, pois são co-proprietários do imóvel ou dono da obra, conforme os documentos
anexados as fls. 23, 24, 42 a 45, com fundamento no inciso VI, do artigo 30, da Lei n
8.212, de 24 de julho de 1991, in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
....
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro
de 1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja
a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com
o construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações
para com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o
executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este
devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o benefício de ordem; (Redação dada pela Lei 9.528, de
10.12.97)
DO MÉRITO.
O impugnante alega que o enquadramento das edificações acrescidas pela tabela CUB
do SINDUSCON na categoria de comercial salas e lojas é totalmente desprovido de
suporte fático e sequer poderia ser classificado na categoria galpão/barracão;
O enquadramento da construção da obra civil dá-se em conformidade com as certidões
emitidas pela Prefeitura Muncipal, ao qual esta enquadrou a edificação como comercial
e que foi devidamente analisada pela Autoridade Prepadora as fls. 51 a 53.
Consequentemente, nas certidões emitidas pela Prefeitura Municipal deve-se constar as
metragens construídas desde que data, como os padrões das obras construídas,
especificando cada detalhe dessas construções, pois isto refletirá nos lançamentos do
IPTU.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.530 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000207/2010-89

Certifica-se, que a Autoridade Lançadora, para o enquadramento da construção da obra,
analisou e considerou todos os detalhes dos documentos apresentados pelo impugnante,
conforme constata no item 13, do Relatório Fiscal de fls. 16 a 21.
Pelo exposto, não há como acolher as alegações do impugnante.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 90
DF CARF MF
Original